Tribunal: TJPA
Processo: 0024581-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024581-39.2010.8.14.0301

APELANTE: ARRAIS & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0024581-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS S.S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELADO: TIM S/A

ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A E CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO DE PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESPOSTAS AOS OFÍCIOS EM QUE OS LITIGANTES NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS S.S contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. O apelante alega nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, bem como a inexistência de exaurimento da cognição e falha na apuração dos danos alegados, pleiteando a cassação da sentença e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida deve ser anulada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com base na supressão de etapas essenciais do procedimento; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e a rejeição das provas deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida afronta o devido processo legal ao suprimir a audiência de instrução e julgamento, previamente designada, sem que houvesse justificativa ou concordância das partes, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

O julgamento da lide, sem a devida abertura de prazo para manifestação sobre provas já deferidas, constitui error in procedendo, uma vez que impede a completa formação do conjunto probatório e prejudica a análise exauriente da matéria.

5.

A ausência de cientificação e concordância das partes quanto ao julgamento antecipado configura decisão surpresa, violando o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, sendo a sentença nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da sentença ocorre quando há supressão de fases essenciais do procedimento, como a audiência de instrução e julgamento, sem justificativa e sem a concordância das partes, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.

O julgamento da lide sem a abertura de prazo para manifestação sobre provas já deferidas configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 10; CPC/2015, art. 343, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0024581-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS S.S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELADO: TIM S/A

ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A E CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS S.S
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou improcedente a pretensão. (Pje ID

19467157,páginas 1-6 e PJe ID 19467158, páginas 1-2)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e contraditório;

-inexistência do exaurimento da cognição exauriente;

-danos morais e materiais não apurados por sentença precipitada e sem a concordância das partes e

-vulnerabilidade do consumidor inobservada e descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID 19467161, páginas 1-6 e Pje ID 19467162,páginas 1-3)

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

19467163, páginas 3-8 e PJe ID 19467164, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0024581-39.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS S.S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELADO: TIM S/A

ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410-A E CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

-

Ausência inexplicável da

audiência de instrução e julgamento, em que pese os meios de prova orais já deferidos e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando a etapa obrigatória do processo ante o requerimento das partes quanto

aos meios de prova relativo ao depoimento pessoal e testemunhal.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica, obedecendo a fase estrutural da lide onde os Litigantes requereram a confecção dos meios de prova,
in verbis
:

Como provas, a parte Requerente solicita a produ
ção

da oitiva da representante legal da r
é
, testemunha e a juntada de novos documentos, caso necess
ários
e a expedição

de of
í
cio para o SERASA e SPC, para que informe o per
íodo
em que a autora ficou negativada e ainda expedi
ção

de of
í
cio para ANATEL, para que informe em quais telefones (IMAI) foram utilizados os CHIPS do n. (91) 81129417 de todo per
íodo
da utiliza
ção
, em especial de novembro de 2007 a fevereiro de 2008 e se poss
ível
a indica
ção

dos propriet
á
rios dos referidos celulares. Al
ém
das provas j
á
constitu
í
das nos autos, o (a) advogado (a) do (a) Requerido deseja produzir a oitiva do representante do reclamante, a oitiva do representante da reclamada e apresenta
ção

de documentos.
DELIBERA
ÇÃO
EM AUDI
Ê
NCIA:
A MM. Ju
í
za defere as produ
ções
de provas requeridas e determina a expedi
ção
de of
ício
para o SERASA, SPC e ANATEL, para que os mesmo informem no prazo de 15 (quinze) dias o que foi requerido. Ap
ós
reposta dos of
ícios
, a secret
ária
em ato ordinat
rio intime as partes a se manifestarem com rela
ção
aos mesmo. A MM. Ju
íza
designa audi
ência
de instru
ção
e julgamento
para o dia 21 de novembro de 2011

às
11:00 horas
, ficando cientes as partes de que se
n
ão
comparecerem, ou comparecendo, se recusarem a depor, o ju
ízo
Ihe aplicar
á
a pena de confissão, nos moldes do art. 343,
2
, do CPC, devendo serem intimadas as testemunhadas que ser
ão
arroladas pelo Autor
.

E para constar, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ........., que digitei e subscrevi.( PJe ID 19467149,página 3)

Contudo, além do julgador primevo não ter aberto prazo de manifestação quanto aos ofícios expedidos e acostados no PJe ID 19467152, páginas 6-7 e PJe ID 19467153, páginas 3-4, ainda rompeu abruptamente a instrução e julgamento, que não existiu, por abrir prazo de memorias sem explicar a rejeição das demais provas antes deferidas conforme despacho inserido no PJe ID 19467153, página 6,
in verbis
:

DESPACHO

Encerrada a instruço e no tendo havido acordo entre as partes, fica aberto o prazo comum de 15 (quinze) dias para a apresentaço de memoriais. Determino ainda que sejam os autos encaminhados à UNAJ a fim de que seja informado se existem custas processuais pendentes de recolhimento. Por fim, conclusos. Cumpra-se.

A existência dessa fase processual é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais e o sistema principiológico como o devido processo legal e contraditório

será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- audiência de instrução e julgamento com meios de prova já deferidos;

-abertura de prazo de manifestação quanto aos ofícios expedidos , descuido que configura afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da abertura de prazo de manifestação dos ofícios e designação da audiência de instrução e julgamento.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024